Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTIPULANTE. VIGÊNCIA RENOVADA AUTOMATICAMENTE. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
1. Comprovada a efetiva prestação de serviços de saúde após o prazo inicialmente previsto para vigência do contrato, é devida a contraprestação.
2. Negou-se provimento ao apelo.